Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade da parte da decisão desprovida de fundamentação. Impossibilidade de indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por falta de prova. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de uma decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e outra que não deferiu nem indeferiu o pedido de penhora de faturamento.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) se é possível a rejeição liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) deve ser invertido o ônus da prova em face do devedor para comprovar o recebimento de renda e viabilizar a análise do pedido de penhora de faturamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão que rejeitou liminarmente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contém fundamentação suficiente para afastar a alegação de nulidade.
4. Os pedidos de inversão do ônus da prova e de penhora de faturamento não foram indeferidos nem deferidos, restando caracterizada a nulidade desta parte da decisão por falta de fundamentação.
5. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado sob a ótica da teoria da asserção, sem exigir a demonstração de indícios mínimos ou de documentação comprobatória. Precedentes desta eg. Turma Cível.
6. A petição inicial contém argumentos minimamente plausíveis relacionados aos elementos específicos para desconsideração da personalidade jurídica, conforme prevê o art. 134, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá sob a ótica da teoria da asserção, devendo conter argumentos minimamente plausíveis relacionados aos elementos específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4o, do CPC)”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025. TJDFT, Acórdão 1999218, 0702823-60.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, Acórdão 1918608, 0724155-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024; Acórdão 1836379, 0736883-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024.